Tribunal: STF
Processo: RE 1298647
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de pedido formulado pelos Estados do Amapá, Alagoas, Amazonas, Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piaui, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande no Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal (Petição nº 18.105/2021) no sentido da “suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a questão da responsabilidade subsidiária da fazenda pública, no que concerne ao inadimplemento das obrigações trabalhistas de suas empresas contratadas, OU, de todos os recursos extraordinários sobre o mesmo tema, até que o STF decida sobre a tese da responsabilidade do Estado calcada na inversão do ônus da prova de fiscalização dos contratos.”
    Argumentam, os entes federados, em síntese, que:
    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu no dia 30 de março de 2017 o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 760931, com repercussão geral reconhecida, que discute a responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa terceirizada. Com o voto do ministro Alexandre de Moraes, o recurso da União foi provido, reformando-se o acórdão do TST o qual insistia em afirmar a conduta culposa do ente público em razão de uma suposta falta de fiscalização, o que legitimaria sua condenação ainda que subsidiária. 
    Ao desempatar a votação, o Min. Alexandre de Moraes seguiu a divergência aberta pelo Min. Luiz Fux. Para o Min. Alexandre de Moraes, o artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993) é "mais do que claro" ao exonerar o Poder Público da responsabilidade do pagamento das verbas trabalhistas por inadimplência da empresa prestadora de serviços. 
    (…)
    Nos autos da Reclamação 28.459 MINAS GERAIS, a 1a. Turma entendeu que “por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.” (AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019). 
    (…)
    Apesar dessa posição do STF, em 12/12/2019, o Tribunal Superior do Trabalho julgou os Embargos nº E-RR 925-07.2016.5.05.0281, por meio de sua SBDI-1 em sua composição plena, e consolidou entendimento no sentido de que no julgamento do RE nº 760.931 restou definido que não cabe ao Supremo decidir sobre o principal aspecto relacionado à responsabilidade subjetiva, qual seja, a caracterização da culpa, cabendo à Justiça do Trabalho tal mister. Veja, Exmo. Ministro, que o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de suas Turmas e de seu Órgão Uniformizador de jurisprudência (SDBI-1), pacificou o entendimento de ser do tomador de serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. O entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho reafirmou a tese da “responsabilidade subsidiária objetiva”, eis que inverteu o ônus da prova como regra, retomando o caminho da responsabilidade subsidiária de forma automática, em contrariedade ao principal aspecto da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: não pode haver responsabilização subsidiária automática do Ente Público, por mero inadimplemento. Ficou então sedimentada pelo Tribunal Superior do Trabalho a tese de que, seja nas situações de omissão – quando não houver prova nos autos da fiscalização pelo Ente Público –, seja nas hipóteses em que há algum elemento probatório nos autos, mas não houve análise percuciente e valorativa capaz de caracterizar a conduta culposa do Ente Público, a responsabilidade subsidiária automaticamente recairia sobre o Ente Público, já que é dele o ônus de provar o contrário. 
    Uma vez estabelecida essa posição do TST, preocupa-nos a grande litigiosidade que será, mais uma vez, levada a este C. STF, o que nos leva ao próximo tópico desta manifestação.”
    O Ministério Público Federal ofereceu manifestação de lavra do Dr. Augusto Aras, Procurador-Geral da República, e o do Dr. Alberto Bastos Balazeiro, Procurador-Geral do Trabalho, em que opinou, em síntese, pelo indeferimento do pedido de suspensão nacional dos processo versem sobre a questão, em parecer do qual colho o seguinte fragmento:
    “Na espécie, a suspensão nacional dos processos que versem a matéria deste paradigma mostra-se temerária, tendo em vista (i) a natureza do bem jurídico tutelado nas ações em trâmite na Justiça do Trabalho e a vulnerabilidade dos titulares do direito vindicado; (ii) a suficiente proteção à Fazenda Pública com a suspensão dos recursos nas instâncias extraordinárias e (iii) o risco de grave tumulto à atuação da Justiça do Trabalho.” 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”
    Conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Min Luiz Fux, a suspensão nacional do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. 
    Como bem pontou o Ministério Público Federal “A determinação de suspensão nacional dos processos há, portanto, de levar em conta a situação fático-jurídica e as peculiaridades de cada caso, de modo a se concluir quando a utilização do instituto revela-se oportuna para melhor administração da justiça e entrega da prestação jurisdicional.”.
    No caso sob exame, o bem jurídico tutelado, a verba pleiteada de natureza alimentar e a vulnerabilidade dos trabalhadores impedem o sobrestamento nacional do processamento de todas as ações que versem sobre o Tema 1.118 da sistemática da Repercussão Geral.
    Tem-se, ainda, que tal sobrestamento, devido ao alto grau de litigiosidade encontrado na Justiça do Trabalho, pode causar tumulto processual afetando o funcionamento da justiça trabalhista.
    Além disso, a suspensão dos recursos extraordinários, depois do feito instruído e tramitado nas instâncias ordinárias, consequência do regime de repercussão geral, já é suficiente para resguardar o interesse da Administração Pública, mostrando-se garantia suficiente de que a orientação a ser firmada pelo Supremo Tribunal Federal será observada e não acarretará prejuízos ao erário. 
     Ademais, a paralisação do trâmite de centenas ou de milhares de ações por todo o País, por tempo indeterminado, não se coaduna com o princípio da eficiência e da garantia do acesso ao Judiciário, especialmente quando existe a possibilidade de o relator estipular a suspensão dos feitos em que o andamento possa causar maior prejuízo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o Tema 1.118 da sistemática da Repercussão Geral, referente ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).”. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator